Tribunal: STJ
Processo: 3016854-70.2023.8.06.0001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4677 - CE
(2024/0488465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDVAN CARLOS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAYANA DE OLIVEIRA - CE032716
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CE033148
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI ESTADUAL. SÚMULA 42
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste STJ, o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 prevê o
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei somente contra questões
de direito material suscitadas à luz de lei federal, não sendo cabível o incidente
de uniformização quando se tratar de controvérsia que demande a interpretação de
norma de direito local.
2. Nos termos em que decidida a questão, a análise da pretensão do requerente
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do
Incidente de Uniformização, nos termos da Súmula 42 da Turma Nacional de
Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50593257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fa48cbe2-e942-4838-85e5-161dd458b7c0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50593257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fa48cbe2-e942-4838-85e5-161dd458b7c0

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4677 - CE
(2024/0488465-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDVAN CARLOS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAYANA DE OLIVEIRA - CE032716
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CE033148
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI ESTADUAL. SÚMULA 42
DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste STJ, o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 prevê o
cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei somente contra questões
de direito material suscitadas à luz de lei federal, não sendo cabível o incidente
de uniformização quando se tratar de controvérsia que demande a interpretação de
norma de direito local.
2. Nos termos em que decidida a questão, a análise da pretensão do requerente
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do
Incidente de Uniformização, nos termos da Súmula 42 da Turma Nacional de
Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO CEARÁ contra a decisão que não conheceu do pedido de uniformização
de interpretação de lei, por demandar análise de lei local e do conjunto fático-
probatório.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a questão suscitada é
puramente de direito, "não havendo controvérsia sobre os fatos ou sobre o conteúdo
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

da norma estadual" (fl. 435). Sustenta que o "ponto central do debate não é a
interpretação da Lei Estadual no 15.797/2015, mas sim a correta aplicação da
legislação federal que rege a prescrição (Decreto no 20.910/32) e da jurisprudência
sumulada desta Corte (Súmula 85/STJ) a um quadro fático incontroverso" (fl. 436).
Afirma que no "caso em análise, o autor pleiteia promoção ao posto de
Capitão QOAPM em ressarcimento de preterição supostamente ocorrida em dezembro
de 2015 [...] A ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, mais de 7 anos após a
suposta preterição" (fl. 436).
Justifica que a "controvérsia cinge-se a saber se, diante do fato
incontroverso de uma suposta preterição ocorrida em dezembro de 2015 e do
ajuizamento da ação em 2023, operou-se a prescrição do fundo de direito, nos termos
do art. 1o do Decreto no 20.910/32, ou se incide a Súmula 85/STJ" (fl. 437).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 444-460),
alegando a incidência dos óbices sumulares e a não ocorrência da prescrição. No
ponto, salienta que "somente em 23 de junho de 2022 foi publicada a promoção do
requerente ao posto de 1o Tenente, o que se evidencia que somente poderia pleitear
sua promoção ao posto de Capitão depois de publicada a referida promoção" (fl. 447).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal local assim se manifestou sobre a controvérsia (fls. 356-358):
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará (ID
12333192) pretendendo a reforma da sentença (ID 12333135) que
julgou procedente o pleito autoral para ara os fins de determinar ao
Estado do Ceará (requerido), por meio do Comandante Geral da Polícia
Militar e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO
/PMCE, que proceda com a promoção do requerente 1o Tenente
QOAPM EDVAN CARLOS FERREIRA ao posto de Capitão QOAPM, a
contar de 24 de dezembro de 2015, por antiguidade, em ressarcimento
por preterição, com o consequente levantamento e pagamento da
diferença salarial dos últimos cinco anos, até o teto dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, da data do protocolo da inicial para trás,
bem como os valores subsequentes ao referido protocolo. Irresignada, a
parte recorrente pugna pelo provimento do recurso ao argumento de
prescrição de fundo de direito, que a parte não implementou os
requisitos necessários para promoção por merecimento. Alega, ainda,
que não restou configurada preterição para efeitos da promoção
prevista na Lei. 15.797/2015.
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi admitida na
Corporação em 09 de junho de 1985, tendo sido reformado em 08 de
maio de 2014 (ID 12333114, pág.5), quando contava com 28 anos e 11
meses na carreira. A inatividade perdurou até 15 de junho de 2018.
Portanto, em 25 de dezembro de 2015 ainda estava na condição de
inativo e, portanto, cumpria o requisito temporal de 18 anos na carreira
para fins da promoção excepcional de que trata o art. 31, II, da Lei
Estadual no 15.797/2015.
O artigo 6o, da Lei no 15.797/2015, exige, para fins de promoção por
antiguidade – o caso dos autos –, que o militar figure nos quadros de
acesso geral, sendo que esta mesma promoção por antiguidade, na
redação do artigo 3o, § 1o, da Lei de Promoções, "baseia-se na
precedência hierárquica do militar estadual sobre os demais de igual
posto ou graduação, observados os demais requisitos estabelecidos
nesta Lei", o que restou demonstrado nos autos.
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso inominado interposto pelo
Estado do Ceará, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença
proferida pelo juízo de primeira instância, julgando procedentes os
pedidos da exordial.
Conforme destacado na decisão agravada, segundo a jurisprudência deste
STJ, o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 prevê o cabimento do pedido de uniformização
de interpretação de lei somente contra questões de direito material suscitadas à luz de
lei federal, não sendo cabível o incidente de uniformização quando se tratar de
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

controvérsia que demande a interpretação de norma de direito local (Lei
Estadual 15.797/2015). Ademais, nos termos em que decidida a questão, a análise da
pretensão do requerente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado no âmbito do Incidente de Uniformização, nos termos da Súmula 42 da Turma
Nacional de Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por analogia.
Nessa linha de compreensão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
INOMINADO.
DECADÊNCIA
DE
DIREITO
POTESTATIVO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI N. 12.153/2009. O
PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI SUBMETIDO AO CRIVO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, SOMENTE É CABÍVEL, EM
QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. FALTA DE NECESSÁRIO
COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 42 DA TNU.
I - Na origem, trata-se de recurso inominado interposto contra sentença
que julgou procedente a demanda e reconheceu a decadência do direito
potestativo da autarquia de impor ao autor a penalidade de suspensão
do direito de dirigir, com fundamento no art. 282, §6°, II, e §7°, do CTB.
No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso inominado.
II - A pretensão não merece prosperar. A Constituição Federal reservou
ao Superior Tribunal de Justiça o papel de Corte uniformizadora da
interpretação da legislação federal. Cuida-se, pois, de uma instância
especial e não uma terceira instância recursal. Por sua vez, a Lei n.
12.153/2009 prevê a uniformização de interpretação de lei para os
Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.
III - Vale destacar, outrossim, que a competência desta Corte para
apreciar pedido de uniformização de interpretação de lei federal decorre
do art. 18, § 3o, e 19 da Lei n. 12.153/2009. Consoante previsto nos
referidos dispositivos, bem como no art. 67, parágrafo único, VIII-A, do
RISTJ, o pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, somente é cabível, em questão de direito material, em três
hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de
Fazenda Pública de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de
Uniformização contrariar súmula desta Corte.
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

IV - No caso, a agravante alega que haveria interpretação divergente
entre Turmas Recursais de diferentes Unidades da Federação. Com
efeito, o pedido dirigido ao Superior Tribunal de Justiça somente é
cabível quando presente dissenso interpretativo circunscrito a questões
de direito material, regulado e solvido exclusivamente por legislação
federal. No entanto, no caso, observa-se que a agravante deixou de
realizar o necessário cotejo analítico, a fim de demonstrar que, diante
da mesma base fática, chegaram a conclusões jurídicas diversas, à luz
do mesmo acervo normativo, requisito indispensável para o
processamento e conhecimento do Incidente de Uniformização. De fato,
do exame da petição do Pedido de Uniformização, verifica-se que a
parte ora agravante furtou-se de realizar o necessário cotejo analítico,
limitando-se a transcrever as excertos dos julgados confrontados e, a
partir daí, mencionar a apontada discrepância jurisprudencial. Nesse
sentido: AgInt no PUIL n. 4.139/DF, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt
17/9/2024
24/9/2024
no PUIL 447/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe de
; AgRg na Pet 10.607/AC, relator Ministro Mauro
20/11/2018
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
. Como se não
24/2/2015
bastasse, além de exigir análise de Resolução - o que, como cediço
refoge ao conceito de legislação federal -, nos termos em que a questão
fora decidida, a análise das alegações da requerente demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado no âmbito do Incidente de
Uniformização, nos termos da Súmula n. 42 da TNU, segundo a qual
"não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame
de matéria de fato". Nesse sentido: AgInt no PUIL 2.389/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de
.
5/5/2022
V - Agravo interno improvido (AgInt no PUIL n. 4.585/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
, grifo nosso).
21/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, para demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
indispensável a transcrição de trechos do Relatório e do Voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente, o que não ocorreu no caso em análise.
2. Ainda que ultrapassado o óbice, para analisar o argumento de que
houve aplicação equivocada da Súmula 85/STJ, é incontornável o
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

exame da legislação local, o que atrai a Súmula 280/STF, aplicável ao
procedimento do PUIL.
3. Agravo Interno não provido (AgInt no PUIL n. 3.658/SC, relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
3/10/2023
de
, grifo nosso).
9/10/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49976896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:56
Código de Controle do Documento: f16e89fe-979d-4d11-b5ef-808dec70481f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.677 / CE
Número Registro: 2024/0488465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30168547020238060001
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
REQUERIDO
: EDVAN CARLOS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAYANA DE OLIVEIRA - CE032716
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CE033148
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EDVAN CARLOS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAYANA DE OLIVEIRA - CE032716
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO - CE033148
EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE044101
TERMO
Documento eletrônico VDA50571321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: d7512947-cb35-42d7-9210-aa0efb566dda

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: d7512947-cb35-42d7-9210-aa0efb566dda